Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-14.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA E AO SURSIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal (ameaça) e no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato), em contexto de violência doméstica e familiar, conforme arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, fixando-se penas definitivas de 2 meses e 29 dias de detenção e 1 mês e 14 dias de prisão simples, ambas em regime semiaberto. A defesa pleiteia, em síntese, (i) a absolvição por ausência de provas; (ii) o reconhecimento da consunção entre as infrações penais; e, subsidiariamente, (iii) a revisão da dosimetria com imposição de regime aberto, substituição da pena e concessão do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos probatórios suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica; (ii) determinar se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos de ameaça e vias de fato; e, (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas, do regime inicial de cumprimento e da negativa de substituição da pena e do sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, detalhada, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, tem especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo confirmada por depoimentos do filho e do policial militar, bem como pelo comportamento pós-fato, como o acionamento da polícia e o pedido de medidas protetivas.

4. A ameaça verbal proferida (“um de nós vai morrer”, “quem vai pagar são seus filhos”) configurou mal grave e injusto, com real potencial intimidatório, sendo irrelevante o estado emocional ou a embriaguez do agente, por se tratar de crime formal.

5. Se a contravenção de vias de fato restou comprovada por meio do relato direto da vítima e da confirmação do filho, que presenciou o empurrão, é irrelevante a ausência de prova técnica em razão sua natureza.

6. O princípio da consunção não se aplica ao caso, porque ameaça e vias de fato foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos: a agressão física ocorreu antes da ameaça, sem que uma constituísse meio ou fim da outra.

7. Como a dosimetria observou corretamente os critérios legais, com fundamentação idônea para a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, especialmente pela prática na presença de filhos menores, ela deve ser mantida.

8. Se a reincidência e a violência doméstica foram corretamente reconhecidas como agravantes, justifica-se os aumentos proporcionais das penas.

9. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada à luz da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo diante de penas inferiores a quatro anos.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada, conforme a Súmula 588 do STJ, em razão da violência doméstica praticada com violência ou grave ameaça.

11. A negativa da suspensão condicional da pena (sursis) também se justifica diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.